Tribunal: CARF
Processo: 10120.905576/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.905576/2011-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.886 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CRISTAL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
002.884, de 23 de março de 2021, prolatada no julgamento do processo 10120.905572/2011-35,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata
da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito da Contribuição PIS/PASEP não
cumulativa vinculado ao mercado interno, vinculado a pedido de compensação de débitos do
contribuinte. O crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido por meio do Despacho Decisório
Eletrônico.
O Relato da lide travada nos presentes autos, com as razões para a glosa do
crédito trazidas pela fiscalização e com os argumentos de defesa aventados pelo sujeito passivo
em sua manifestação de inconformidade foi desenvolvido pela r. decisão recorrida. Cumpre
mencionar que os documentos anexos ao Despacho Decisório aos quais o acórdão se refere não
constam dos presentes autos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.905576/2011-13
Fl. 5247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.886 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905576/2011-13

Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário sustentando a
validade dos créditos de PIS e COFINS indevidamente glosados com base nas instruções
normativas que restringiram a extensão do termo insumo trazido pela lei, devendo ser
assegurados os créditos tomados sobre os fretes pagos para a aquisição de bens sujeitos a
alíquota zero e sobre fretes pago para o transporte de bens (matérias primas) entre
estabelecimentos da empresa.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Contudo, o processo não se
encontra suficientemente instruído para julgamento, razão pela qual proponho sua
conversão em diligência nos termos a seguir.
Como relatado, no presente processo foi proferido despacho decisório eletrônico com a
glosa de parte dos créditos de cada período de apuração. No relatório da r. decisão
recorrida, consta a informação de que as razões para a glosa foram anexadas ao
despacho decisório, por meio de “Relatório de Auditoria”:
A motivação para o ato decisório está presente no Relatório de Auditoria de
Crédito, anexo ao Despacho Decisório, em que a autoridade tributária relata
a instauração de diligência fiscal, posteriormente convertida em ação fiscal,
com o objetivo de apurar o direito creditório arguido.
No curso da fiscalização, a autoridade administrativa requereu os arquivos
digitais contábeis e fiscais gerados conforme o leiaute do ADE Cofis no 25/2010
(aprovado pela Instrução Normativa SRF no 86/2001) e comparou seu conteúdo
com o Dacon do período correspondente, detectando divergências, as quais a
manifestante foi intimada a justificar.
Depois da entrega da documentação livre de inconsistências, a autoridade
administrativa cuidou de analisar as operações com direito a crédito e classificá-
las conforme o Dacon; este procedimento foi repetido com a conferência dos
débitos apurados da contribuição social.
Em relação a uma dessas operações, o frete na aquisição de insumos, a
fiscalização enfatizou que a possibilidade de apropriação de crédito deve ser
determinada em relação ao bem transportado, isto porque tal modalidade
de transporte, diferentemente do frete na operação de venda, integra o custo
de aquisição da mercadoria. Assim, no caso de transporte de bens
submetidos a alíquota 0 (zero), que não dão direito à apropriação de
créditos por força dos arts. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002,
o frete, por ser acessório, também não dará.
Já quanto às operações de frete na transferência de bens e mercadorias
entre matriz e filial, a autoridade administrativa, tendo individualizado
aquelas, glosou-as por falta de previsão legal para creditamento no regime
da não-cumulatividade.
Fl. 5248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.886 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905576/2011-13

Entretanto, esse relatório e os documentos aos quais a r. decisão recorrida se refere não
foram localizados nos presentes autos. Não foram localizadas as razões fiscais pelas
quais o crédito teria sido parcialmente reconhecido, não constando nem mesmo os
Demonstrativos com as informações referentes aos créditos que foram reconhecidos e
os não reconhecidos. Consta, tão somente, o despacho decisório eletrônico.
Com isso, essencial que esses documentos sejam anexados aos presentes autos para que
seja possível um julgamento do processo.
Cumpre salientar que, pela leitura da manifestação de inconformidade do sujeito
passivo, não está claro se o sujeito passivo teve acesso a essa documentação antes da
apresentação da Manifestação de Inconformidade. Isso porque, segundo o relato trazido
na manifestação de inconformidade, a razão para o indeferimento parcial do crédito
seria a “apuração de divergência entre os valores declarados no DACON e nos dados
constantes no arquivo digital de que trata a Instrução Normativa SRF n.o 86/2001.”
Importante que seja confirmado pela fiscalização se os documentos anexos ao despacho
decisório foram disponibilizados ao sujeito passivo no momento de sua intimação, antes
da apresentação de sua defesa administrativa.
Exatamente em razão da ausência dessa documentação suporte, outra dúvida surge nesta
relatora considerando as razões para a manutenção da negativa do crédito trazida na r.
decisão recorrida e o Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Em seu Recurso Voluntário a empresa sustenta a possibilidade de tomada de crédito de
frete nas transferências de “matérias primas” entre estabelecimentos da pessoa jurídica.
Por outro lado, a r. decisão recorrida afirma que não foi concedido o crédito nas
transferências não apenas de matérias primas, mas também de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica:
Consoante dito, para que o transporte seja considerado como insumo, ele deve
ser diretamente utilizado na produção ou fabricação do produto destinado à
venda ou do serviço prestado, e isto não ocorre com o transporte de bens ou
mercadorias, sejam insumos ou produtos acabados, entre estabelecimentos
da mesma pessoa jurídica.
No relatório da r. decisão recorrida, ao fazer referência ao despacho decisório e ao
relatório de auditoria que teria sido elaborado, não está claro quais as mercadorias que
estariam sendo transportadas entre os estabelecimentos, apenas mencionando que
“quanto às operações de frete na transferência de bens e mercadorias entre matriz e
filial, a autoridade administrativa, tendo individualizado aquelas, glosou-as por falta
de previsão legal para creditamento no regime da não-cumulatividade”
Ainda que na visão desta relatora essa diferenciação seja indiferente para fins de tomada
do crédito1, outros julgadores podem entender diferente2, sendo importante que seja
esclarecido quais os produtos transferidos entre estabelecimento da pessoa jurídica que
foram objeto da glosa perpetrada pela fiscalização (matéria primas, produtos acabados
ou ambos?) e se é possível segregar, dentro o valor glosado, quais os valores que
correspondem à transferência de matérias primas e quais correspondem à transferência
de produtos acabados.
Quanto ao frete pago para a aquisição de matérias primas, importante que seja
oportunizado à Recorrente esclarecer se o frete foi contratado de outra pessoa jurídica,

1 Em conformidade com os seguintes julgados deste Conselho: 9303-009.736, 9303-009.734, 9303-009.982, 3201-
006.152, 3201-005.721, 3201-007.204, 3302-008.506, 3302-009.408,

2 Em conformidade com os acórdãos 3401-007.345, 3401-007.173 e 3302-008.829 que não concedem o direito de
crédito especificamente quanto à transferência de produtos acabados.

Fl. 5249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.886 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905576/2011-13

como um serviço utilizado para a aquisição de insumos, e se ela, como pessoa jurídica
adquirente, foi a pessoa jurídica quem arcou com o valor do frete nas operações. Anexar
os documentos que comprovam, ao menos a titulo exemplificativo, as suas afirmações
ou fazer referência às páginas do presente processo nos quais os documentos foram
anexados.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/723, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) anexar aos presentes autos todos os documentos referentes a auditoria fiscal de
crédito, dentre os quais os Demonstrativos e Relatórios anexos ao Despacho Decisório,
inclusive o “Relatório de Auditoria de Crédito” ao qual a r. decisão recorrida fez
referência.
(ii) oportunize à empresa Recorrente a apresentação de esclarecimentos e documentos
adicionais quanto frete pago para a aquisição de matérias primas, evidenciando se o
frete foi contratado de outra pessoa jurídica, como um serviço utilizado para a aquisição
de insumos, e se a Recorrente, como pessoa jurídica adquirente, foi a pessoa jurídica
quem arcou com o valor do frete nas operações.
(iii) elaborar relatório fiscal conclusivo com a análise dos documentos apresentados
pelo sujeito passivo nos presentes autos, inclusive no item (ii) acima, e informando:
(iii.1) se os documentos anexos ao despacho decisório foram disponibilizados ao sujeito
passivo no momento de sua intimação, antes da apresentação de sua manifestação de
inconformidade.
(iii.2) quais os produtos transferidos entre estabelecimento da pessoa jurídica que foram
objeto da glosa perpetrada pela fiscalização (matéria primas, produtos acabados ou
ambos?) e se é possível segregar, dentro o valor glosado, quais os valores que
correspondem à transferência de matérias primas e quais correspondem à transferência
de produtos acabados.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o presente
processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) anexe aos presentes autos todos os documentos referentes a auditoria fiscal de
crédito, dentre os quais os Demonstrativos e Relatórios anexos ao Despacho Decisório, inclusive
o “Relatório de Auditoria de Crédito” ao qual a r. decisão recorrida fez referência.

3 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 5250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.886 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905576/2011-13

(ii) oportunize à empresa Recorrente a apresentação de esclarecimentos e
documentos adicionais quanto frete pago para a aquisição de matérias primas, evidenciando se o
frete foi contratado de outra pessoa jurídica, como um serviço utilizado para a aquisição de
insumos, e se a Recorrente, como pessoa jurídica adquirente, foi a pessoa jurídica quem arcou
com o valor do frete nas operações.
(iii) elabore relatório fiscal conclusivo com a análise dos documentos
apresentados pelo sujeito passivo nos presentes autos, inclusive no item (ii) acima, e informando:
(iii.1) se os documentos anexos ao despacho decisório foram disponibilizados ao
sujeito passivo no momento de sua intimação, antes da apresentação de sua manifestação de
inconformidade.
(iii.2) quais os produtos transferidos entre estabelecimento da pessoa jurídica que
foram objeto da glosa perpetrada pela fiscalização (matéria primas, produtos acabados ou
ambos?) e se é possível segregar, dentro o valor glosado, quais os valores que correspondem à
transferência de matérias primas e quais correspondem à transferência de produtos acabados.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator.
Fl. 5251
DF CARF MF
Documento nato-digital